Tribunal: TJMT
Processo: 0004588-22.2018.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004588-22.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Antonio Soares da Silva (RECORRIDO), ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 869.633.841-34 (RECORRENTE), MARCOS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 011.693.471-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INC. II E IV, C/C. ART. 14, INC. II, DO CP]– PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –

INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO EQUIVALE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI – PRECEDENTE DO STJ (ARESP N. 1.848.420) –

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO – ART.413 DO CPP– PRONÚNICA QUE SE IMPÕE –

DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –

INVIABILIDADE – QUALIFICADOR AQUE NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –

ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 2 DO TJMT –

SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, II, do Código Penal), por ter desferido um golpe de faca contra a vítima, atingindo-a na região abdominal.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia padece de nulidade por ausência de fundamentação quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) estabelecer se a referida qualificadora é manifestamente improcedente e deve ser afastada nesta fase processual.

III. Razões de decidir:

A decisão de pronúncia, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, indicando a circunstância fática que a caracterizaria: o ataque pelas costas, de modo surpreendente, enquanto a vítima conversava com terceiro.

A fundamentação da pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, evitando análise aprofundada das provas para não influenciar indevidamente os jurados.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando totalmente dissociadas do conjunto probatório dos autos.

Existem elementos nos autos que, em tese, sustentam a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, como o depoimento da própria vítima afirmando que foi atacada pelas costas enquanto conversava com o filho do acusado.

O fato de o golpe ter atingido a região abdominal não inviabiliza, por si só, a possibilidade de ataque surpresa pelas costas, especialmente considerando que a lesão foi constatada na região lateral da cavidade abdominal.

A existência de histórico de desentendimentos entre as partes não exclui, automaticamente, a possibilidade de o acusado ter se valido de recurso que dificultou a defesa da vítima no momento do crime.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

A decisão de pronúncia que indica, ainda que sucintamente, a circunstância fática que caracterizaria a qualificadora, atende ao requisito constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri quando houver elementos mínimos que as sustentem.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII, da CF/88; art. 93, IX, da CF/88; art. 121, § 2º, IV, do CP; art. 14, II, do CP; art. 413, § 1º, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTÔNIO SOARES DA SILVA contra decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. (ID. 306095427)

Segundo a denúncia, em síntese, no dia 25 de agosto de 2017, por volta das 18h40min, na residência situada na Rua das Seringueiras, nº. 66, Bairro Jardim Panorama, na Comarca de Alta Floresta/MT, o recorrente, agindo com evidente ‘
animus necandi’
, impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma branca (faca), tentou matar Marcos Pereira de Souza ao efetuar um golpe contra ele, somente não tendo consumado o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em suas razões recursais (ID 306095445), preliminarmente, alega a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP), em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, sustenta que a referida qualificadora é manifestamente improcedente, pois o laudo pericial aponta a presença de ferimento na região abdominal da vítima, o que impossibilitaria o ataque surpresa. Argumenta ainda que a vítima humilhava e ofendia o réu "de longa data e rotineiramente", o que descaracterizaria a surpresa no ataque. Requer, assim, o afastamento da qualificadora.

Em contrarrazões (ID 306095447), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, ainda que de maneira sucinta, e que há indícios suficientes de que o recorrente desferiu o golpe de faca de inopino, atacando a vítima pelas costas enquanto esta conversava com Wesley, filho do acusado. Ressalta que, conforme o Enunciado nº. 2 da Câmara de Turmas Criminais Reunidas do TJMT, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

Em juízo de retratação, o magistrado a quo manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 306095448).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza (ID 311338864), manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, na ementa assim sintetizada:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMIINARMENTE. PEDIDO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA DIVERGE DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO INDONEAMENTE FUNDAMENTADA. NO MÉRITO. PEDIO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE MANISTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA. QUALIFICADORA BASEADAS EM ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, suscitada pela defesa.

A Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Tal exigência constitucional visa garantir o controle da atividade jurisdicional pelas partes e pela sociedade, bem como possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, verifica-se que a sentença de pronúncia fundamentou a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima nos seguintes termos:

“Quanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, também deve ser mantida pois, em tese, o acusado agiu de modo surpreendente, ao atacar a vítima por trás enquanto ela conversa com WESLEY. Vale ressaltar que, em sede de pronúncia, as qualificadoras do crime de homicídio só devem ser afastadas quando forem manifestamente improcedentes (vide: STF, HC 97.230/RN), o que não é o caso dos autos, vez que os depoimentos colhidos ao longo do feito indicam, em tese a existência das qualificadoras. Cabe ao júri popular, assim, verificar a efetiva presença ou não das qualificadoras em questão. (...)”(sic.)

Embora sucinta, a fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
é suficiente para justificar a manutenção da qualificadora na fase de pronúncia, pois indica a circunstância fática que, em tese, caracterizaria o recurso que dificultou a defesa da vítima: o ataque pelas costas, de modo surpreendente, enquanto a vítima conversava com Wesley.

É importante ressaltar que a decisão de pronúncia possui natureza processual e constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não comportando análise aprofundada do mérito da causa, sob pena de influenciar indevidamente os jurados. Nesse sentido, o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal estabelece que:

"
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Cito o seguinte entendimento do Co. STJ:

“1. A
decisão de pronúncia
encerra um juízo
de
admissibilidade da acusação, exigindo apenas indícios
de
autoria e materialidade, não demandando certeza necessária à condenação.”

(AgRg no HC n. 980.430/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Assim, não se pode confundir fundamentação objetiva com ausência de fundamentação. A decisão de pronúncia, por sua própria natureza, deve ser concisa e evitar análise aprofundada das provas, reservando ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame exauriente da matéria.

No caso em tela, o magistrado indicou o elemento fático que, em tese, caracterizaria a qualificadora (ataque pelas costas, de modo surpreendente), cumprindo, assim, o requisito constitucional de fundamentação das decisões judiciais, ainda que de forma sucinta, como é próprio da decisão de pronúncia. Nesse sentido, cito o precedente do Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.2
. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados
.3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.4. Agravo improvido.(AgRg no AREsp n. 1.848.420/AM, relator Ministro Olindo Menezes” (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RESTABELECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.Deve ser mantida a decisão monocrática recorrida, pois, nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior "
não se verifica a alegada ausência de fundamentação acerca da autoria delitiva e das qualificadoras, porquanto, embora sucinta não se verificou o apontado constrangimento ilegal, porquanto o decisum encerra simples juízo da admissibilidade da acusação, e o Juízo processante manteve postura absolutamente imparcial quanto aos fatos, apontando, com cautela e cuidado, os elementos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o paciente submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88"
(AgRg no HC n. 523.021/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 06/12/2019).Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 1.934.344/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação.

Passo à análise do mérito recursal.

DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO

A defesa pede o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), alegando sua manifesta improcedência.

Como cediço, as qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando totalmente dissociadas do conjunto probatório dos autos. Caso contrário, devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em análise, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, não se mostrando manifestamente improcedente.

A vítima Marcos Pereira de Souza, apesar de não ouvida em sede judicial, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial (
ID 306091874
, fls. 40/41), afirmou que "
estava em frente sua residência conversando com vulgo FALCÃO que é filho de ANTONIO, que o declarante estava de costa para sua residência, quando ANTONIO veio por trás do declarante e o atingiu com um golpe de faca, vindo a atingi-lo no abdômen
"(sic.).

Embora o informante Wesley de Souza da Silva, filho do recorrente, tenha afirmado em juízo que o golpe não teria sido desferido pelas costas, mas pela frente, tal divergência não é suficiente para afastar a qualificadora nesta fase processual, devendo ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

A defesa argumenta que o laudo pericial indica lesão na região abdominal da vítima, o que impossibilitaria o ataque surpresa. Contudo, conforme bem pontuado pelo d. Procurador de Justiça em seu parecer, o fato de o golpe de faca ter atingido o abdômen da vítima não inviabiliza, automaticamente, a possibilidade de abordagem surpresa por trás, sobretudo em função da constatação de lesão na região lateral da cavidade abdominal, segundo informações do Laudo Pericial (ID 306091875, fls. 13/16). Cito:

“Ferimento perfuro inciso em região de fossa ilíaca direita, cavidade abdominal com lesão de mesentério e mesocólon, com sangramento ativo importante e três lesões puntiformes de alças intestinais de jejuno.”

Ademais, a alegação defensiva de que a vítima humilhava e ofendia o réu "de longa data e rotineiramente", o que descaracterizaria a surpresa no ataque, também não é suficiente para afastar a qualificadora nesta fase processual. Isso porque, mesmo que houvesse um histórico de desentendimentos entre as partes, tal circunstância não exclui, por si só, a possibilidade de o recorrente ter se valido de recurso que dificultou a defesa da vítima no momento do crime.

O recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, caracteriza-se pela utilização de meio que impossibilite ou dificulte a defesa do ofendido, como a traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A surpresa, embora não expressamente prevista no dispositivo legal, é considerada pela doutrina e jurisprudência como recurso que dificulta a defesa da vítima, quando o agente ataca de forma inesperada, impedindo qualquer possibilidade de reação.

No caso em análise, há elementos nos autos que indicam que o recorrente pode ter se valido da surpresa para atacar a vítima, desferindo-lhe golpe de faca enquanto esta conversava com Wesley, filho do acusado. Tal circunstância, se comprovada, caracterizaria o recurso que dificultou a defesa da vítima, justificando a manutenção da qualificadora para apreciação pelo Tribunal do Júri.

É importante ressaltar que, nesta fase processual, não cabe ao juiz realizar um juízo de certeza quanto à existência das qualificadoras, mas apenas verificar se há elementos mínimos que as sustentem. Havendo dúvida, deve o juiz pronunciar o acusado com as qualificadoras, submetendo-as à apreciação do Conselho de Sentença.

No caso em tela, existem elementos nos autos que, em tese, sustentam a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não se mostrando manifestamente improcedente. Portanto, deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Neste sentido,

o Enunciado Orientativo nº. 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que:

"somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri".

Assim, considerando que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente, deve ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025